Tribunal: TCU
Processo: 030.349/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeita de Mato Grosso/PB contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-a em débito e lhe aplicou multa, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Katsonara Soares de Andrade Monteiro, ex-prefeita de Mato Grosso/PB, contra o Acórdão 13/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Katsonara Soares de Andrade Monteiro, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar a recorrente e encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.